Tribunal: CARF
Processo: 11128.720803/2016-30
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIEL ORSI GAMEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-05-04

Inteiro teor:
S3-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11128.720803/2016-30
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3002-001.755 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
10 de fevereiro de 2021
Recorrente
SCHENKER DO BRASIL TRANSPORTES INTERNACIONAIS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 02/04/2012
NULIDADE. OMISSÃO DO JULGADOR DE PRIMEIRA INSTÂNCIA NA
APRECIAÇÃO
DA
MATÉRIA
ALEGADA
NA
IMPUGNAÇÃO.
CERCEAMENTO DE DEFESA.
Configura-se cerceamento do direito de defesa a falta de análise e
pronunciamento pela autoridade julgadora dos argumentos apresentados em
sede de impugnação pelo sujeito passivo, o que gera, em consequência, a
nulidade da decisão, com base no artigo 59, inciso II, do Decreto 70.235/1972.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, não conhecendo dos argumentos de inconstitucionalidade, em acatar a
preliminar e, no mérito, em dar parcial provimento ao Recurso Voluntário, para afastar a
concomitância e devolver os autos à DRJ para que profira novo julgamento, analisando todos os
argumentos da contribuinte.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto da Silva Esteves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mariel Orsi Gameiro - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carlos Alberto da Silva
Esteves (Presidente), Sabrina Coutinho Barbosa, Mariel Orsi Gameiro e Lara Moura Franco
Eduardo.
Relatório
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório do acórdão proferido pela primeira
instância:
Trata o presente processo de auto de infração pela não prestação de informação sobre
veículo ou carga transportada. Segundo a fiscalização, a agente de carga SCHENKER
DO
BRASIL
TRANSPORTES
INTERNACIONAIS
LTDA,
concluiu
a
desconsolidação relativa a conhecimentos de transporte de forma intempestiva
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11128.720803/2016-30
Fl. 300
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3002-001.755 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11128.720803/2016-30

conforme resumo apresentado nas fls. 39 a 42 (OCORRÊNCIAS 1 A 3). Por ter violado
o prazo estabelecido pela IN/SRF no 800 de 2007, em seu art. 22, a fiscalização lançou a
multa do art. 107, IV, alínea “e”, do Decreto-lei no 37/66, no valor de R$ 5.000,00 para
cada carga não informada. Alega a fiscalização a não aplicação do instituto da denúncia
espontânea. Intimada do Auto de Infração em 03/05/2016 (conforme despacho de fl.
236), a interessada apresentou impugnação e documentos em 03/05/2016, juntados às
fls. 175 e seguintes, alegando em síntese:
1. Alega que não seria cabível a lavratura do presente Auto de Infração pela existência
de tutela antecipada nos autos da Ação Ordinária n° 0005238-86.2015.4.03.6100 da
Associação Nacional das Empresas Transitárias, Agentes de Carga Aérea, Comissárias
de Despachos e Operadores Intermodais, da qual a impugnante é associada. Cita
jurisprudência judicial sobre o tema.
2. Alega que não deixou de prestar as informações sobre as cargas transportadas. Alega
que em nenhum momento obstruiu a atividade fiscalizatória. Alega que se as
informações não fossem prestadas não seria possível qualquer operação de carga ou
descarga nos termos no art. 37, §2° do Decreto-lei n°37 /66. Alega que houve de fato a
descarga das mercadorias
3. Alega que a alteração na IN RFB n° 800/07 trazida pela IN RFB n° 1.473/14 ratificou
o entendimento que o eventual atraso na informação seria imputável somente ao
armador transportador pois somente este manifesta a carga. Alega que no inciso III do
art. 22 da IN RFB n° 800/07 a norma cita “conhecimento genérico”. Alega que tal
“conhecimento genérico” seria de emissão do armador transportador.
4. Alega violação aos Princípios da Proporcionalidade e da Isonomia. Alega que a
norma trata de forma mais grave infrações relativas a carga do que a tripulantes ou
passageiros e que a mesma não prevê qualquer limite. Alega violação ao art. 729, II do
RA de 2009. Alega que o atraso na prestação das informações não causa qualquer dano
à fiscalização que autua por mero formalismo, em prazo muito posterior à infração.
Reafirma o limite de R$ 5000,00 por veículo do inciso I do art. 729, do RA de 2009.
Cita textos de outras penalidades aduaneiras que comportam limitação. Afirma que a
multa aplicada tem caráter inconstitucional.
5. Alega a não tipicidade da multa aplicada. Alega falta de dolo específico a despeito do
art. 136 do CTN. Alega que tal exigência está contida no art. 107, IV, “c” do Decreto-lei
n° 37/66. Reafirma que não houve falta de prestação de informações.
6. Alega falta de motivação do Auto de Infração. Cita o art. 50 I, II e §1° da Lei n°
9.784/99. Alega que a fiscalização não provou em que momento a impugnante deixou
de prestar as informações necessárias ao devido controle aduaneiro.
7. Alega violação ao Princípio da Razoabilidade. Alega novamente que a impugnante
não poderia ser apenada pois prestou as informações exigidas. Cita o Ato Declaratório
COREP n°3/2008.
8. Alega a ocorrência de denúncia espontânea. Cita o art. 102 do Decreto-lei n° 37/66 e
o art. 138 do CTN. Cita jurisprudência judicial e administrativa sobre denúncia
espontânea.
9. Requer, por fim, que sejam acolhidos os argumentos apresentados e que seja julgado
improcedente o presente auto de infração.
É o relatório.
A vigésima primeira Turma da DRJ/SPO, através do Acórdão no 16-077.800,
entendeu pela manutenção do lançamento, com a seguinte ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 10/04/2012, 19/04/2012, 02/05/2012
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. REGISTRO INTEMPESTIVO DE CARGA. MULTA.
Fl. 301
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3002-001.755 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11128.720803/2016-30

O registro intempestivo do conhecimento de carga na chegada de veículo ao território
nacional tipifica a multa prevista no art. 107, IV, “e” do Decreto-lei n° 37/66 com a
redação dada pelo art. 77 da Lei n° 10.833/03.
CONCOMITÂNCIA ENTRE PROCESSO ADMINISTRATIVO E JUDICIAL.
Mandado de Segurança. Não se toma conhecimento da impugnação no tocante à matéria
objeto de ação judicial. Parecer Normativo COSIT n°7/14. Súmula CARF n° 1.
O contribuinte foi intimado da decisão em 16 de janeiro de 2017 (e-fls. 261), e
interpôs Recurso Voluntário em 30 de janeiro de 2017 (e-fls. 263), no qual, afirma, em síntese:
nulidade do auto de infração pela não observância da individualização de condutas; suposta
concomitância com o processo judicial; que as informações foram efetivamente prestadas e que
não há tipificação da penalidade; ofensa ao princípio da motivação; aplicabilidade da denúncia
espontânea; e da vedação ao bis in idem.
É o relatório.
Voto
Conselheira Mariel Orsi Gameiro, Relatora.
O recurso é tempestivo e dele tomo conhecimento em parte, conforme será
exposto abaixo.
O recorrente afirma, em síntese: (i) preliminarmente, nulidade do auto de infração
pela não observância da individualização de condutas; no mérito, (ii) suposta concomitância com
o processo judicial; (iii) que as informações foram efetivamente prestadas e que não há
tipificação da penalidade; (iv) ofensa ao princípio da motivação; (v) aplicabilidade da denúncia
espontânea; e (vi) vedação ao bis in idem.
Tratarei em partes.
Conhecimento
Inconstitucionalidade de lei tributária
Quanto à afirmação do recorrente de que o presente auto de infração é uma ofensa
ao princípio da motivação, sem delongas, o presente órgão administrativo é restrito quanto à sua
competência para análise de princípios constitucionais, conforme se depreende da Súmula n° 2,
do CARF:

Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Tal entendimento foi consolidado pelos Acórdãos precedentes: Acórdão no 101-
94876, de 25/02/2005 Acórdão no 103-21568, de 18/03/2004 Acórdão no 105-14586, de
11/08/2004 Acórdão no 108-06035, de 14/03/2000 Acórdão no 102-46146, de 15/10/2003
Acórdão no 203-09298, de 05/11/2003 Acórdão no 201-77691, de 16/06/2004 Acórdão no 202-
15674, de 06/07/2004 Acórdão no 201-78180, de 27/01/2005 Acórdão no 204-00115, de
17/05/2005.
Portanto, não conheço dos argumentos relativos aos princípios constitucionais
apresentados pelo recorrente em sede recursal.
Fl. 302
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3002-001.755 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11128.720803/2016-30

Preliminar – Nulidade da decisão de primeira instância
Sem delongas, preliminarmente, de ofício, anulo a decisão de primeira instância.
O pilar fático e técnico que tratarei aqui quanto à respectiva nulidade da decisão
de primeira instância, diz respeito ao evidente cerceamento de defesa do contribuinte, posto que
os argumentos apresentados na impugnação não foram enfrentados pela DRJ.
A decisão de primeira instância sequer dispõe do relatório sobre o processo
administrativo fiscal aqui tratado – fatos e circunstâncias que embasam a autuação aduaneira,
cita, de forma totalmente desconexa – e aqui no relatório e no mérito, argumentos de
inconstitucionalidade que não foram arguidos pelo contribuinte.
Destaco o relatório oriundo do acórdão proferido pela DRJ, para demonstrar o
texto genérico utilizado:
Os fundamentos para esse tipo de autuação nesse conjunto de processos administrativos
fiscais são os seguintes:
As empresas responsáveis pela carga lançaram a destempo o conhecimento eletrônico,
pois segundo a IN SRF no 800/2007 (artigo 22), o prazo mínimo para a prestação de
informação acerca da conclusão da desconsolidação é de 48 horas antes da chegada da
embarcação no porto de destino.
Caso não se concluindo nesse prazo é aplicável a multa.
Devidamente cientificada, a interessada traz como alegações neste tipo de processo
questões preliminares, como ocorrência de denúncia espontânea, ausência de tipicidade,
ilegitimidade passiva, ausência de motivação. Também, em outros do mesmo tipo, os
quais tenho julgado em bloco, eis que possuem a mesma natureza da penalidade imposta
no auto de infração, são levantadas pelos sujeitos passivos questões que destacam
infringência a princípios constitucionais e até em alguns casos ocorre a solicitação de
relevação da penalidade.
Ou seja, são suscitados questionamentos que tragam ao auto de infração a ineficiência
do instrumento de lançamento e a desconstrução do verdadeiro cerne da autuação que
foi o descumprimento dos prazos estabelecidos em legislação norteadora acerca do
controle das importações.
, antes mesmo do Registro da DI, a argumentação de que, de fato, as informações
constam do sistema, mesmo que inseridas, independente da motivação, após o momento
estabelecido no diploma legal pautado pela autoridade aduaneira.
Entendo que, a inexistência de manifestação da primeira instância sobre os
argumentos técnicos do contribuinte em sede de impugnação – no caso presente temos como
exemplo a suposta concomitância com ação judicial e vedação ao bis in idem, afronta
diretamente o artigo 31, do Decreto 70.235/1972:
SEÇÃO
VI
Do Julgamento em Primeira Instância
(...)
Art. 31. A decisão conterá relatório resumido do processo, fundamentos legais,
conclusão e ordem de intimação, devendo referir-se, expressamente, a todos os autos de
infração e notificações de lançamento objeto do processo, bem como às razões de defesa
suscitadas pelo impugnante contra todas as exigências. (Redação dada pela Lei no 8.748,
de 1993)
E, nesse sentido, a consequência do vício formal – relativo à preterição do direito
de defesa, contido na decisão de primeira instância, é sua nulidade, embasada pela norma que
Fl. 303
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3002-001.755 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11128.720803/2016-30

regulamenta o processo administrativo fiscal, com intuito de preservar o direito constitucional de
defesa.
Posto o vício formal supracitado, há de se considerar o Decreto 70.235/1972, que
enumera, em seu artigo 59, as possíveis nulidades que devem ser verificadas no processo
administrativo fiscal, e especificamente, aplicável para o presente caso, seu inciso II, que
justamente trata da preterição do direito de defesa:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
(...)
Ante o exposto, voto por conhecer parcialmente do recurso, não conhecendo dos
argumentos de inconstitucionalidade, em acatar a preliminar e, no mérito, em dar parcial
provimento ao Recurso Voluntário, para afastar a concomitância e devolver os autos à DRJ para
que profira novo julgamento, analisando todos os argumentos da contribuinte.

(documento assinado digitalmente)
Mariel Orsi Gameiro

Fl. 304
DF CARF MF
Documento nato-digital